Tribunal: TJES
Processo: 0005491-49.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005491-49.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON DOUGLAS BERNARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
(CINCO VEZES)
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME FORMAL IMPRÓPRIO. INCABÍVEL
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa, não havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.
2. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam a pena do apelante, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.
3. O concurso formal imperfeito ou impróprio ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes dolosos com desígnios autônomos, isto é, com propósitos distintos, o que está estabelecido no artigo 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal. Assim, considerando que o réu disparou uma sequência de tiros simultaneamente contra várias vítimas, evidencia-se a intenção de matar mais de uma pessoa, o que acarreta na aplicação do concurso formal impróprio.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maykon Douglas Bernardo Silva
contra a r. sentença de fls.
673/674v
, prolatada pelo
Juízo
da
3ª Vara Criminal da Serra – Tribunal do Júri
.

A
denúncia
oferecida pelo
Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0
3v
, narra nos seguintes termos:

“
[...]
no dia 17 de marco de 2017, por volta das 23h30min, em via Pública, na Rua das Focas, bairro Cidade Continental, neste município, os denunciados, juntament
e co
m
outros indivíduos não identificados, agindo e
m
co
m
unhão de vontades e unidade de desígnios, a
m
bos de for
m
a livre, consciente e co
m

animus necandi
, desferira
m
diversos disparos de ar
m
a de fogo e
m
face das v
í
ti
m
as Marcela Nasci
m
ento da Matta, Taiz Teixeira, Andreia Siqueira da Rocha, Cleverson Meira da Silva e Brayan Lucas Leal Ca
m
ilo.

Versam os autos que as vítimas estava
m
reunidas no local supracitado, quando fora
m
surpreendidas pela ação dos denunciados, a bordo de duas motocicletas e u
m
carro, os quais passara
m
a efetuar vários disparos de ar
m
a de fogo em direção ao grupo, so
m
ente não logrando êxito por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que' as vítimas conseguira
m
correr e se desvencilhar dos disparos, não sendo atingidas.

Consoante apurado, as víti
m
as Marcela, Taiz e Andreia te
m
envolvi
m
ento co
m
a comercialização de substâncias ilícitas da região, tendo o grupo dos denunciados pro
m
ovido o ataque para assegurar o domínio do tráfico de entorpecentes, restando evidenciada a qualificadora motivo torpe. Registra-se, ainda, que o crime foi praticado por recurso
q
ue dificultou a defesa das vítimas, elas que as
m
es
m
as fora
m
colhidas de surpresa pela ação inesperada dos agentes, os quais surgira
m
a bordo de veículos, co
m
ar
m
as de fogo e punho e de súbito passaram a atirar contra as v
í
ti
m
as, restando prejudicadas suas chances de evitar o crime.
[...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrado
a quo
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
condenou
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(
cinco
vezes)
, à pena definitiva de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão
, em regime fechado para
início de
cumprimento de pena.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.
699/706
, a Defensoria Pública aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento de inexistência de provas suficientes que comprovem
a autoria e a materialidade do crime
, de modo que requer a realização de novo júri, nos termos do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
postula
a redução da pena-base ao mínimo legal, ou que a pena-base
seja
aumentada na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal considerada desfavorável ao réu. Por fim, requer seja reconhecido o concurso formal próprio
entre
os crimes de tentativa de homicídio.

Demonstrados resumidamente os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Assim, destaco que a defesa pleiteia a
submissão do apelante a novo julgamento perante
o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
eis que o conjunto probatório disponível no
caderno processual
não é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Is
t
o é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a
o
controle
d
o Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso,
pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente dest
e Tribunal de Justiça. V
ejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CASSANDO A NULIDADE DO JÚRI RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES TRAZIDAS NOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES. NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÚNICA TESE DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO AUTORIA E ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO EM RELAÇÃO AO RÉU MAGNO SOUZA FRANÇA. RECURSO DO RÉU MARINALDO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. [...
]
3.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento [...
].
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Digo isso
, pois a
materialidade
delitiva do crime previsto no

artigo 121,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

(quatro vezes)
pode ser verificada por meio do A
uto de Apreensão à fl. 22
, do A
uto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 24, do B
oletim Unificado às fls.
32/34
e das provas testemunhais produzidas em sede policial e em juízo.

A
autoria
do apelante, por sua vez, também é inconteste, e pode ser demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processua
l.

Nesse particular, o policial militar Igor Dalvi Morotti, em esfera policial, às fls. 12/13, narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...
]
e durante fiscalização de rotina do declarante, no bairro Cidade Continental, em u
m
determinado mormento ouvira
m
alguns disparos de arma de fogo; que, então, o declarante e o SD UBIRAJARA foram verificar o que havia acontecido e onde havia ocorrido aqueles disparos; que alguns populares informaram que os disparos haviam sido em direção a uma residência, localizada a 50 metros da CIA e, concomitante a isso, avistaram
um
ve
í
culo Sedam, de cor branca, evadir-se do local em alta velocidade, momento em que fizeram o aco
m
panha
m
ento do automóvel; que, então, pediram apoio as guarnições próximas, RP 3355 e RP 3290, que chegara
m s
omente apos a detenção do individuo; que durante o acompanhamento, na altura da Rua Jassanã, avistaram u
m
indivíduo (MAIKON DOUGLAS BERNARDO DA SILVA, 25 ANOS, VULGO MAKIN) deixar o veículo que estava sendo acompanhado; que, este cidadão, então, tentou fugir da guarnição em direção a u
m
bar e, momentos antes da chegada ao bar, dispensou uma arma ao solo, (Revolver Cal. 32, Marca Taurus, n° 398850, oxidado, carregado co
m
duas munições Cal. 32, não deflagradas e duas cápsulas deflagradas do
mesmo
calibre, ainda no "tambor" do revólver), no entanto, foi alcançado enquanto entrava no referido do bar e devidamente detido. Ainda dentro do estabelecimento comercial, o cidadão jogou duas munições Cal. 12 em uma lixeira pequena, próxima ao balcão; que durante a confecção dessa ocorrência, que deu ensejo a esse procedimento, aparecera
m
, na 3a regional, algumas testemunhas, que reconheceram o acusado como u
m
dos autores dos disparos;
[...]
e durante fiscalização de rotina do declarante, no bairro Cidade Continental, em u
m
determinado mo
m
ento ouvira
m
alguns disparos de arma de fogo; que, então, o declarante e o SD UBIRAJARA foram verificar o que havia acontecido e onde havia ocorrido aqueles disparos; que alguns populares informaram que os disparos haviam sido em direção a uma residência, localizada a 50 metros da CIA e, concomitante a isso, avistaram u
m
veículo Sedam, de cor branca, evadir-se do local em alta velocidade, momento em que fizeram o aco
m
panhamento do automóvel; que, então, pediram apoio as guarnições próximas, RP 3355 e RP 3290, que chegara
m

s
omente após a detenção do individuo; que durante o acompanhamento, na altura da Rua Jassanã, avistaram u
m
indivíduo (MAIKON DOUGLAS BERNARDO DA SILVA, 25 ANOS, VULGO MAKIN) deixar o veículo que estava sendo acompanhado; que, este cidadão, então, tentou fugir da guarnição em direção a u
m
bar e, momentos antes da chegada ao bar, dispensou uma arma ao solo, (Revolver Cal. 32, Marca Taurus, n° 398850, oxidado, carregado co
m
duas munições Cal. 32, não deflagradas e duas cápsulas deflagradas do
m
es
m
o calibre, ainda no "tambor" do revólver), no entanto, foi alcançado enquanto entrava no referido do bar e devida
m
ente detido. Ainda dentro do estabelecimento comercial, o cidadão jogou duas munições Cal. 12 em uma lixeira pequena, próxima ao balcão; que durante a confecção dessa ocorrência, que deu ensejo a esse procedimento, aparecera
m
, na 3a regional, algumas testemunhas, que reconheceram o acusado como u
m
dos autores dos disparos [...]”.

Posteriormente, ao prestar depoimento em juízo, o policial militar ressaltou que durante serviço de rotina ele ouviu aproximadamente 20 (vinte) disparos de arma de fogo, oportunidade em que visualizou populares apontando para um carro branco modelo
seda
n
que estava empreendendo fuga do local.

Infere-se que os policiais militares mantiveram contato visual com o carro durante toda a perseguição, sendo que em determinado momento visualizaram um indivíduo saindo do veículo e empreendendo fuga com arma de fogo em punho.

Consta, por fim, que os policiais visualizaram o agente dispensando a arma de fogo, mas conseguiram abordá-lo, sendo posteriormente identificado como sendo o apelante Maykon Douglas Bernardo da Silva.

No mesmo sentido foram os depoimentos prestados pelo policial militar Ubirajara Vieira de Oliveira Filho, em sede policial à fl. 04, e em juízo em mídia à fl. 299, ocasiões em que asseverou que abordaram o apelante tentando fugir.

Nesse particular, em sede policial,
as vítimas
foram enfáticas ao afirmar que visualizaram
Maykon Douglas Bernardo da Silva efetuando os disparos de arma de fogo
. Senão, vejamos:

“
[...] que a declarante informa que, por volta de 23h30m1n, estava na casa de sua amiga Andreia, comemorando o aniversario de sua colega; que a declarante estava sentada na calada na presença de mais de dez pessoas, entre elas mulheres e crianças; que, então, passou uma motocicleta com duas pessoas, efetuando disparos de arma de fogo; que a declarante afirma que eles deram cerca de trÊs disparos de arma de fogo; que, em seguida, passou mais uma moto, com mais duas pessoas, efetuando cerca de mais cinco disparos de arma de fogo; que, em seguida, passou um veículo siena de cor branca também efetuando disparos de arma de fogo; que a declarante não consegue identificar quem estava na segunda moto e nem quem estava no veículo, p015 logo apos a passada da primeira moto ela e as demais pessoas no local empreenderam fuga; que a declarante reconhece com certeza absoluta a pessoa de Maikon Douglas Bernardo da Silva com sendo uma das pessoas que estava na garupa da primeira moto; que a declarante informa que ele estava armado, mas não sabe dizer com que arma; que ele efetuou disparos em desfavor da declarante e de to e estavam no local [...]”. (Marcela Nascimando da Matta, fls. 16/17)

“
[...] que a declarante contou pelo menos dez disparos de arma de fogo; que a declarante afirma que não conseguiria identificar quem estava no veículo, mas conseguiria identificar os quatro indivíduos que estavam na moto, ate porque estavam sem capacete; que, imediatamente apôs esse fato acontecer, a polícia militar passou no local e foram em perseguição aos suspeitos; que a declarante reconhece, nesta divisão de homicídios, com certeza absoluta a pessoa de Maikon Douglas Bernardo da Silva com sendo uma das pessoas que estava na garupa da primeira moto; [...].”. (Taiz Teixeira, à fl. 18)

“
[...] informa que estava do lado de fora de sua residência, em companhia de diversos amigos e conhecidos, totalizando dez crianças, sendo que entre elas havia uma criança de trés meses e os filhos da declarante, um com trés anos de idade e outra com 17 anos; momento em que passou uma motocicleta com duas pessoas, tendo um dois indivíduos da moto dito: "ninguém corre não, não corre não"; que, em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo; que a declarante afirma que conhece de vista um dos indivíduos que efetuou disparo que estava na primeira moto, sendo ele conhecido no bairro por fazer parte do "movimento" do tráfico de drogas no bairro, seu nome e Maikon Douglas bernardo da silva; que as pessoas no bairro comentam que Maikon e perigoso, e no bairro ele e conhecido como sendo "gerente" do trafico; que, em ato continuo, passou mais uma moto, com mais duas pessoas, efetuando mais disparos de arma de fogo; que nessa segunda moto o declarante reconheceu a pessoa de Thomaz, que inclusive mora próximo a casa de Maikon; que a declarante não reconheceu os demais [...]”. (Andreia Siqueira da Rocha, fls. 20/21)

Em juízo, a vítima Andreia Siqueira da Rocha foi ouvida, em mídia à fl. 424, oportunidade em que confirmou sua declaração prestada em esfera investigativa, e asseverou ter visto e reconhecido o réu
Maykon Douglas Bernardo da Silva
como um dos agentes que efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fa
se policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e
da
ampla defesa, não ha
vendo, por conseguinte, que se falar em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no
art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Sendo assim, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que, de fato, o réu
Maykon Douglas Bernardo da Silva
tentou ceifar a vida
de Marcela Nascimento Da Matta, Taiz Teixeira, Andreia Siqueira Da Rocha, Cleverson Meira Da Silva e Brayan Lucas Leal Camilo.

Prosseguindo, a Defensoria Pública
requer a redução da pena-base do apelante ao mínimo legal
, ou, subsidiariamente, que a pena-base seja aumentada na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal considerada desfavorável ao réu.

Assim, n
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, e tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Por oportuno
, considerando que o magistrado sentenciante
utilizou da mesma fundamentação na dosimetria da pena dos
cinco
crimes pelos quais o réu foi condenado,
objetivando a economia e celeridade processual,
examinarei a pena dos
crimes
concomitantemente e, havendo necessidade de
qualquer
alteração, assim farei de forma individualizada, conforme impõe nosso ordenamento jurídico.

Dito isso,
na
primeira fase da dosimetria
, o Juiz
a quo
, considerando o preceito secundário previsto no art. 121, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de
06

(seis
) a
2
0 (
vinte
) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
1
4
(q
uatorze
) anos de reclusão
para cada
crime
praticado pelo réu
,

tendo, em
todos
os casos, expressamente consignado a existência de
quatro
circunstância
s
judiciais desfavoráveis ao
acusado
, quais sejam, culpabilidade,
maus antecedentes, conduta social e consequências do crime.

A propósito, q
uanto à
culpabilidade
, destaco que o magistrado
a quo
entendeu ser desfavorável ao réu, haja vista

que os disparos de arma de fogo
foram
efetuados pelo apelante
em direção
a uma residência onde acontecia um aniversário, estando presentes crianças e idosos, situação que
ocasionou
em perigo comum,
conduta
que, a meu sentir, merece maior repressão penal
.

N
o que diz respeito aos
maus antecedentes
, foram consideradas duas condenações criminais definitivas em desfavor do apelante, as quais não poderiam mais ensejar reincidência, em razão do prazo depurador.

Quanto à
conduta social
, o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão com amparo nos depoimentos testemunhais, que evidenciam
o
comportamento violento do apelante em sociedade.

Por fim, no que diz respeito às c
onsequências extrapenais
, infere-se que
a circunstância judicial
foi devidamente fundamentada, considerando
o seguinte,
in verbis
:

“
testemunhas e vítimas estão amedrontadas pela ação criminosa, além de estarem recebendo ameaça dos agressores, inclusive de dentro da unidade prisional. A vítima Andreia teve que pedir a rescisão de seu contrato de trabalho, que mantinha ha cinco anos e ate a Ultima audiência não conseguiu recolocação profissional, vivendo de "bicos". Teve que mudar de cidade e Estado com a família inteira. Seu filho, uma criança de tr
ê
s anos, que estava do lado de fora da casa entrou em "choque" e hoje sequer pode ouvir barulho de moto que já se assusta [...]”.

Portanto
, vislumbra-se que
o

m
agistrado
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do
art
igo
59, do C
ódigo Penal
, fundamentando de forma
satisfatória

aquelas

que macul
aram
a pena do apelant
e
,
não havendo nenhuma mácula a ser corrigida
e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.

De igual modo
,
quanto ao pedido de
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável ao acusado,
não assiste razão
à
defesa.

Isso porque, coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
[...].
(STJ; AgRg-HC 703.623; Proc. 2021/0349854-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021)
”.

P
or fim,
a defesa
postula o reconhecimento do concurso formal impróprio entre os crimes praticados pelo réu
, ao fundamento que as tentativas de homicídio foram praticadas mediante uma só ação.

Pois bem. A respeito do tema, sabe-se que o concurso formal perfeito ou próprio ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, com previsão no artigo 70,
caput
, 1ª parte, do Código Penal.

Já o concurso formal imperfeito ou impróprio, ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes dolosos
com desígnios autônomos
, isto é, com propósitos distintos,
o que está estabelecido no
artigo 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal.

Assim, depreende-se que a diferença substancial entre os institutos é o elemento subjetivo do agente, quero dizer, a existência ou não de desígnios autônomos.

Partindo dessa premissa, analisando detidamente o caso dos autos, entendo que o réu, ao disparar uma sequência de tiros simultaneamente contra as vítimas, demonstra a intenção de matar mais de uma pessoa,
o que acarreta na aplicação do concurso formal impróprio
.

Nesse sentido, colaciono julgados da Corte Superior e deste eg. Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias reconheceram a autonomia de desígnios entre os crimes de homicídio, já que o agente teria, dentro de um mesmo contexto fático, disparado uma sequência única de tiros simultaneamente contra as vítimas, o que evidencia o intuito de matar mais de uma pessoa. Nesse contexto, a alteração da conclusão adotada no acórdão ora impugnado, tal como pleiteado pela defesa, a fim de que seja reconhecido o concurso formal próprio, demandaria necessariamente o revolvimento do material fático e probatório do autos, o que é vedado nesta via do
writ
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 589.119; Proc. 2020/0142327-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 04/05/2021; DJE 10/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS REJEITADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...
]
8. Os acusados, mediante uma única ação, praticaram três crimes de homicídio tentado, em face de três vítimas distintas, um deles com dolo direto, e dois com dolo indireto, na assunção de risco de matar as outras duas vítimas, incidindo, com isso, a regra do concurso formal impróprio, prevista no art. 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(TJES; APCr 0008140-16.2017.8.08.0006; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 21/07/2021; DJES 02/08/2021).

Portanto,
não há que se falar na aplicação do concurso formal próprio no caso em comento
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
,

mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)